Tribunal: CARF
Processo: 15578.000951/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA COM FUNDAMENTO LEGAL DISTINTO DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não configura cerceamento do direito de defesa a decisão de primeira instância que mantém alinhamento entre os fundamentos apresentados e os elementos constantes da autuação, desde que estejam dentro do escopo da apuração inicial. A ausência de inovação substancial nos fatos ou fundamentos permite ao contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
FRAUDE. SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE.
O simples indício de fraude não autoriza a desconsideração do negócio jurídico com a consequente glosa dos créditos advindos do ilícito. É preciso a comprovação por meio de provas da existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida.
CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. PIS/COFINS. STJ. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO. O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte.
CRÉDITO. PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CAFÉ). POSSIBILIDADE
Os gastos com serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima são essenciais e relevantes à atividade e por isso dão direito a crédito
COMERCIAL EXPORTADORA. DESPESAS DE FRETE. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de demonstrar o crédito alegado. Portanto, direito creditório deve ser afastado, em razão da falta de apresentação de provas hábeis a demonstrar os gastos alegados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.000951/2009-68
ACÓRDÃO
3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa
do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de
impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira
expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e
de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA COM FUNDAMENTO LEGAL DISTINTO DA AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não configura cerceamento do direito de defesa a decisão de primeira
instância que mantém alinhamento entre os fundamentos apresentados e
os elementos constantes da autuação, desde que estejam dentro do
escopo da apuração inicial. A ausência de inovação substancial nos fatos ou
fundamentos permite ao contribuinte o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
FRAUDE.
SIMULAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO.
NEGÓCIO
ILÍCITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O simples indício de fraude não autoriza a desconsideração do negócio
jurídico com a consequente glosa dos créditos advindos do ilícito. É preciso
a comprovação por meio de provas da existência de
simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa, com o fim
exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida.
Fl. 5397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
2
CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. PIS/COFINS.
STJ. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO. O STJ, no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos
Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de
creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis
nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de
essencialidade ou de relevância para o processo produtivo da contribuinte.
CRÉDITO. PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
(CAFÉ). POSSIBILIDADE
Os gastos com serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima são
essenciais e relevantes à atividade e por isso dão direito a crédito
COMERCIAL EXPORTADORA. DESPESAS DE FRETE. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de demonstrar o crédito alegado. Portanto,
direito creditório deve ser afastado, em razão da falta de apresentação de
provas hábeis a demonstrar os gastos alegados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, afastar a proposta de
diligência apresentada pela Conselheira Keli Campos de Lima, que foi acompanhada pelos
conselheiros Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão e Neiva Aparecida Baylon para analisar
documentos juntados em recurso voluntário para fins de comprovação direito de crédito sobre
fretes. Acordam, ainda : a) por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso quanto às
alegações sobre as estimativas da CSLL e conhecer quanto às alegações de correção monetária; b)
por voto de qualidade, em não acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, vencidas as
conselheiras Gisela Pimenta Gadelha Dantas (relatora), Keli Campos de Lima e Neiva Aparecida
Baylon que acataram a preliminar de nulidade; e, no mérito, por maioria, em dar parcial
provimento para afastar as glosas dos créditos relativas à aquisição de café e aos gastos de
corretagem e mantidas as demais glosas, tendo divergido o conselheiro Renan Gomes Rego que
mantinha as glosas integralmente. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Renato
Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, quanto à preliminar.

Fl. 5398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
3
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Redator designado

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmão, Keli Campos de Lima, Renan Gomes Rego (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Renan
Gomes Rego.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório que
não reconheceu o direito creditório da Recorrente.

Pela clareza com que narrou os fatos, passo a transcrever o relatório do acórdão da
Manifestação de Inconformidade:
“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento/Declarações de
Compensação (Dcomp), no montante de R$ 842.558,67, de crédito relativo
ao PIS não- cumulativo referente ao período de apuração: 01/07/2004 a
30/09/2004 (3o Trimestre de 2005). A DRF/Vitória exarou o despacho
decisório de fls. 125, com base no Parecer SEORT/DRF/VIT no 3.055, de
26/11/2009 (fls. 115 e ss.), decidindo reconhecer em parte o direito
creditório pleiteado, no valor de R$ 327.199,32.
1.
O art. 3o da Lei no 10.637/02 define que só dá
direito ao crédito os serviços aplicados à produção. Após análise da
documentação verificou-se que no código de operação 1999 e 2999, a
Fl. 5399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
4
empresa lançou serviços que não se incluem nas hipóteses que podem ser
consideradas para efeitos de cálculo de crédito. O contribuinte informa
que tratam de serviços de corretagem nas intermediações de café e de
soja e serviços prestados na produção de açúcar e mescla. Estes serviços
por não terem sido aplicados diretamente à produção não dão direito ao
crédito e, portanto, foi efetuada a glosa. Assim como nas despesas com
Assessoria Técnica Comercial e Despesas de condomínio;
2.
O contribuinte solicitou crédito que não podia
quantificar nos prazos estabelecidos na legislação e que não podia, por
conseqüência, ser quantificado pelo fisco. Desta forma, não tendo o
contribuinte quantificado as despesas de frete na aquisição e nas vendas
não foi possível o aproveitamento dos créditos;
3.
Foram analisadas as aquisições de café dos
fornecedores pessoas jurídicas, sendo as compras pulverizadas em mais de
140 fornecedores. Para efeito de análise optou-se por uma amostragem
onde foram analisados fornecedores que representaram 80% das
aquisições de café no ano de 2005. Alguns fornecedores se enquadram
como pessoas jurídicas que se declararam à Receita Federal do Brasil em
situação de inatividade, ou simplesmente estão omissas perante o órgão.
Outras ainda, quando prestaram tais informações, o fizeram de maneira
irregular, eis que a receita declarada é nula, portanto totalmente
incompatível com o valor das vendas realizadas, isto considerando apenas
as operações mercantis com o ora requerente;
4.
Ressalta-se que dentre o valor das compras
dos fornecedores analisados, 40% enquadram-se nas situações acima
descritas;
5. A tabela às fl. 121 apresenta as compras dos fornecedores irregulares;
6.
Como se pode extrair, a situação é paradoxal,
haja vista que a Fazenda Nacional é instada a ressarcir um pretenso direito
creditório que, como contrapartida, não possui o recolhimento dos
tributos devidos na etapa imediatamente anterior;
7.
Verifica-se que há a pretensão de obtenção
de crédito do PIS de janeiro a dezembro de 2005 sob compras de
fornecedores em situações incompatíveis com a receita declarada que
totalizariam crédito de R$ 636.892,10, valores estes nunca recolhidos aos
cofres públicos;
8.
Diante do que foi retratado, a plausível
conclusão conduz inadmissibilidade do pleito formulado, no que toca às
ditas compras, em razão de um claro enriquecimento sem causa em
detrimento dos cofres públicos, o que representa uma cessão de interesses
públicos em favor de particulares;
Fl. 5400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
5
9.
Com
efeito,
o
princípio
da
não-
cumulatividade, tal como insculpido no art. 153, § 3o, II da CF/88 (não
obstante referir-se ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, sem
sombra de dúvida é o paradigma adotado para esta novel roupagem das
contribuições sociais em comento), estabelece a compensação do que for
devido em cada operação com o montante cobrado na anterior;
10.
Ressalta-se que esta argumentação tem como
base que o critério de apuração não-cumulativa escolhido pelo legislador
teve por fim, sem qualquer sombra de dúvida, desonerar a cadeia de
produção, até então gravada pela incidência cumulativa das contribuições
para o PIS/Pasep e Cofins;
11.
Como restou demonstrado na hipótese
relatada, sabidamente não houve o respectivo recolhimento tributário de
forma tal que não há razoabilidade em se admitir o reconhecimento do
direito creditório, sob pena de se patrocinar verdadeira sangria nas
finanças públicas;
12.
Isto posto, foi providenciada a relação
nominal dos fornecedores que se encontram nas situações descritas e
respectivos valores de vendas, bem como a listagem das notas fiscais das
aquisições não aproveitadas para o crédito integral, às fls. 77/84 e foi
promovida a glosa pertinente. Por outro lado tais aquisições foram
contempladas com o crédito presumido, relativo à pessoa física(sobre o
qual não há incidência de contribuição).
1. A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório
em 01/02/2010 (fl. 134) e apresentou, em 10/02/2010, Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que:
2. Não há na legislação qualquer vedação ao
aproveitamento de créditos no caso do não recolhimento pela pessoa
jurídica fornecedora dos bens ou serviços.Tal restrição existe apenas na
hipótese de as aquisições não estarem sujeitas à exigência do tributo, o
que efetivamente não ocorre no presente caso;
3. E foi justamente esse o procedimento adotado pela
requerente quando da aquisição de produtos e serviços para
industrialização e revenda, de pessoa jurídica domiciliada no País:
apropriou-se do crédito, procedendo seu cálculo mediante a aplicação da
alíquota devida sobre o valor das aquisições dos referidos bens e serviços;
4. Contudo, em desacordo com a legislação de
regência, não foram reconhecidos diversos créditos sob a alegação de
ter sido identificado irregularidades na situação cadastral de algumas
empresas fornecedoras dos produtos adquiridos, considerando-as
Fl. 5401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
6
“inaptas, inativas ou omissas”;
5. Diversas pessoas jurídicas se encontravam, no
período em que a contribuinte adquiriu as mercadorias, na condição de
ativas. A falta de pagamento da contribuição deve ser exigida desses
contribuintes, nunca do adquirente mediante violação do seu direito;
6. Nenhum dispositivo legal vincula o aproveitamento
do crédito à regularidade fiscal do fornecedor dos produtos quanto ao
cumprimento de obrigações acessórias. Apenas vincula o crédito às
aquisições efetuadas junto a pessoas jurídicas, sujeitas à incidência da
contribuição;
7. Cumpre destacar que as compras realizadas foram
todas acobertadas com notas fiscais regularmente emitidas, e que
atendem aos requisitos impostos a esses documentos pela legislação
pertinente;
8. Frise-se que estes documentos fiscais somente
podem ser utilizados mediante prévia autorização do Fisco Estadual que
jurisdiciona o estabelecimento fornecedor e dá-se mediante a constatação
pelo próprio Fisco da regularidade fiscal do contribuinte, ainda que no
âmbito das obrigações estaduais;
9. Além de respeitar a legislação fiscal quando da
aquisição de bens e serviços, exigindo notas fiscais para documentar tais
operações, declara que efetuou regularmente o pagamento destas
aquisições às empresas fornecedoras;
10.
Não tem competência para fiscalizar o efetivo
cumprimento das obrigações principal e acessórias por parte dos
fornecedores dos seus produtos. Esta competência cabe exclusivamente às
autoridades tributárias que, por meio de informações fiscais prestadas por
seus contribuintes, tem condições de verificar o cumprimento das
referidas obrigações e, se não cumpridas, tem meios para exigir o seu
cumprimento;
11.
Na realidade, caso se comprove que tais
fornecedores não efetuaram o pagamento do PIS, é destes que deve ser
exigido o crédito tributário;
12.
Ademais, o legislador federal não impôs à
interessada a obrigação de fiscalizar o cumprimento da obrigação principal
pelo contribuinte que realizou a etapa anterior com os produtos para
efetuar o crédito do PIS, bastando que o produto adquirido, para ser
comercializado, tenha se sujeitado à incidência desse tributo;
13.
Ressalte-se, também, que a exigência de
Fl. 5402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
7
comprovação do recolhimento do tributo pelo fornecedor do bem ou
serviço, também não existe na esfera do IPI para fins de aproveitamento
do crédito por parte do destinatário;
14.
Cabe registrar que às despesas de fretes
foram suportadas por ela e registradas em sua contabilidade, seja como
custo nas aquisições de insumos, seja como despesa na venda de seus
produtos, sendo inequívoco, portanto, o seu direito de crédito;
15.
A discordância quanto ao aproveitamento dos
créditos do PIS baseou-se no argumento de que as despesas de frete nas
transferências de mercadorias não estão previstas pela
legislação
ordinária como uma das hipóteses de aproveitamento de créditos
da contribuição;
16.
Contudo, não se pode perder de vista que a
contribuição incide sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica. Como contrapartida, há que se reconhecer os créditos para todos
os gastos que colaboram direta ou indiretamente na atividade empresarial
geradora de receitas tributáveis;
17.
É importante esclarecer que as despesas
incorridas com frete pela requerente, em sua grande maioria, referem-se
aos transportes dos produtos saídos diretamente de seus fornecedores
com destino aos portos para exportação, por conta e ordem da
requerente(exportação indireta);
18.
Resta claro que estas operações não se
referem a meras transferências ou remessas de mercadorias, mas,
efetivamente, de operações de venda, sendo legítima a apropriação de
créditos sobre os fretes contratados para este fim;
19.
Neste contexto procede a juntada dos anexos
documentos comprobatórios de suas despesas incorridas com transporte
de mercadorias(notas fiscais de aquisição e respectivos conhecimentos de
transporte). Tais documentos comprovam as
despesas de fretes
suportadas para a retirada de produtos juntos aos seus fornecedores e
transporte da mercadoria a ser exportada até os portos;
20.
Assim solicita sejam reconhecidos os créditos
do PIS relativos às despesas com fretes;
21.
Não cabe a glosa referente às despesas de
condomínio. A discordância ao desconto dos créditos, por considerar que
não se tratam de insumos, valeu-se, equivocadamente, do conceito
atribuído ao referido termo pela legislação do IPI e do ICMS;
22.
Tal conceito não pode ser aplicado para a
Fl. 5403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
8
Contribuição ao PIS, haja vista que o referido tributo incide sobre todas as
receitas auferidas pela pessoa jurídica e, portanto, há que se reconhecer os
créditos da referida contribuição para todos os gastos que colaboram
direta ou indiretamente na atividade empresarial geradora de receitas
tributáveis;
23.
As despesas estão intimamente ligadas à
atividade desenvolvida pela requerente, geradora de receitas tributadas
pela contribuição e, nessa medida, requer sejam afastadas as alegações da
autoridade fiscal e reconhecidos os créditos.”
Em 07/02/2013, esta 17a Turma da DRJ/RJ1 encaminhou o processo em
diligência para que a Delegacia de origem prestasse maiores esclarecimentos quanto às
irregularidades apuradas na apropriação de créditos da não cumulatividade do PIS sobre as
aquisições de café junto a pessoas jurídicas inaptas, inativas ou omissas. Em atendimento ao
solicitado, foram anexados aos autos diversos documentos e o resultado do procedimento de
diligência realizado pelo SEFIS/DRF/Vitória consta em Relatório Fiscal, onde a autoridade fiscal
registra, em resumo, que:
1. “A
utilização
de
empresas
laranjas
como
intermediárias fictícias na compra de café de produtores para obtenção e
apropriação dos créditos do PIS/COFINS foi descortinada nas investigações
da DRF/Vitória/ES (“Operação Tempo de Colheita”), iniciadas em outubro
de 2007, e que resultaram posteriormente na “Operação Broca”,
deflagrada em 01/06/2010, fruto da parceria entre o Ministério Público
Federal, Polícia Federal e Receita Federal, na qual foram cumpridos
mandados de busca e apreensão e prisão;
2. No início, as investigações restringiram-se ao estado
do Espírito Santo, que produz café conilon e arábica, e onde estão
localizadas importantes exportadoras de café do país. E, após a “Operação
Broca”, foram realizadas diligências no Sul da Bahia (café conilon) e Região
da Zona Mata Mineira e Sul de Minas Gerais (café arábica);
3. Ao menos no período alcançado pelo presente
processo, a COIMEX lançou mão de um rol de supostos fornecedores
distribuídos por vários municípios do Estado de Minas Gerais: Matipó,
Carmo de Minas, Ervália, Varginha, Caratinga, Bepomuceno, bem como
Manhumirim e Manhuaçu(Zona da Mata Mineira);
4. As investigações da Receita Federal realizadas antes
da deflagração da operação BROCA delinearam o modus operandi das
negociações de compras de café, nas quais restou comprovado a
interposição fraudulenta de empresa de fachada na compra de café de
produtor/maquinista;
5. Esse modus foi descrito detalhadamente pelos
agentes da cadeia de comercialização (produtor/maquinista, corretor e
Fl. 5404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
9
representantes das fíctas intermediárias – empresas laranjas), bem como
robustecidos pelos documentos colhidos no decorrer das investigações e
por aqueles apreendidos na Operação Broca. As diligências efetuadas na
Zona da Mata Mineira (MANHUAÇU, MANHUMIRIM e municípios
adjacentes) foram efetivadas pela DRF/VTA/ES entre 29/11/2010 a
01/12/2010 e 16/06/2012 a 22/06/2012. Portanto, a análise à época dos
pedidos de ressarcimento pleiteados pela COIMEX por parte do SEORT não
contou com as contundentes provas coletadas a posteriori;
6. No início das investigações no Espírito Santo,
ANTÔNIO GAVA, sócio da COLÚMBIA, situada em COLATINA/ES, em breve
palavras contidas nas declarações prestadas em 30/11/2007, apontou para
o esquema de venda de notas fiscais da COLÚMBIA para guiar café de
produtor;
7. Em seguida, a V. MUNALDI surgiu como mais uma
“firma” vendedora de nota. Em 28/02/2008, ALTAIR BRÁZ ALVES, da V.
MUNALDI, revelou o modus operandi do esquema;
8. Em 06/03/2008, em resposta às indagações fiscais,
COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRÃO e L & L, todas de COLATINA/ES,
manifestaram-se de igual teor. Relataram à época que não possuíam
imóveis, veículos, tampouco funcionários, e que, quando havia
necessidade, contratavam serviços terceirizados de moto-boy para entrega
de documentos;
9. Quanto à origem dos recursos creditados nas contas-
correntes, afirmaram categoricamente que eram recursos que pertenciam a
terceiros compradores do café: Asseveraram que não são e nunca foram
empresas comercializadoras ou atacadistas de café;
10.
Recebida a informação de quem era o
vendedor, o comprador poderia ou não fazer contato com o mesmo. Certo
é que o comprador depositava o valor na conta da COLÚMBIA, ACÁDIA, DO
GRÃO e L & L e “exigia que o produtor ‘guiasse’ o produto com nota de
produtor para a fiscalizada”. E prosseguem relatando que: recebendo a
nota fiscal doprodutor, liberavam para este o valor da venda e emitiam em
seguida uma nota fiscal própria de venda para a Compradora;
11. A ressaltar ainda das respostas das diligenciadas que o comprador
“EXIGIA QUE O PRODUTOR ‘GUIASSE’ O PRODUTO COM NOTA DE
PRODUTOR PARA A FISCALIZADA” E ELAS, EM CONTRAPARTIDA,
EMITIAM UMA NOTA FISCAL DE SAÍDA PARA O COMPRADOR. Assim, não
operam como atacadistas de café, mas, sim, são usadas como uma ponte
de repasse de recursos dos compradores para produtores rurais/maquinistas. Agem desta forma “POR IMPOSIÇÃO DOS
COMPRADORES (QUE SÃO POUCOS E PODEROSOS)”;
Fl. 5405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
10
12.
Revelaram, ainda, que em hipótese alguma
teriam “recursos para operar da forma como operaram nos últimos anos,
mormente considerando a pesada carga tributária imposta por lei na
operação, em especial da forma como exigida pelos compradores, qual seja
com incidência integral de PIS/COFINS”;
13.
No
início,
em
2003,
as
exportadoras
sinalizaram e algumas chegaram a indicar as pseudo-empresas para guiar
suas compras de café, conforme declarado por maquinistas, produtores
rurais, corretores e os próprios sócios das empresas de fachada;
14.
Criou-se, então, a figura da intermediária
fictícia, cujo objetivo era vender nota fiscal. A princípio, com poucas
“empresas”, esse mercado paralelo de pseudo- atacadistas de café
expandiu-se rapidamente de tal modo que gerou uma concorrência no
preço cobrado pela venda da nota fiscal;
15.
A fiscalização diligenciou mais de uma
centena de produtores rurais do ES. No início, a maioria produtores de café
conilon do norte e noroeste do estado, estendendo posteriormente para
outras regiões do ES e de outros estados (Bahia e Minas Gerais). O critério
utilizado foi ouvir aqueles identificados como maiores produtores de
determinadas regiões;
16.
Os produtores ouvidos mostraram total
desconhecimento acerca das pseudoempresas atacadistas usadas para
guiar o café. Negociavam com pessoas conhecidas, de sua confiança, ou
seja, os corretores, maquinistas e empresas da sua região, contudo, no
momento da retirada do café surgiam nomes de “empresas”
desconhecidas;
17.
Sem exceção, os depoimentos dos produtores
têm o mesmo teor: as notas fiscais do produtor rural, preenchidas pelos
compradores/corretores/maquinistas ou a mando deles, têm como
destinatárias
supostas
“empresas”
totalmente
desconhecidas
dos
depoentes e que não são as reais adquirentes do café negociado;
18.
As empresas exportadoras e indústrias,
sabedoras que nessas aquisições não havia qualquer incidência econômica
das citadas contribuições, na tentativa de se protegerem de eventual
questionamento do Fisco, subverteram a regra das operações normais
tributadas, fazendo nelas constar aquilo que a legislação dispensa;
19. Então, cada exportadora/torrefadora criou o seu próprio padrão para
fazer referência à tributação do PIS/COFINS no corpo das notas fiscais,
conforme declaração unânime dos corretores;
20. Na oitiva do dia 26/11/2008, o corretor LUIZ FERNANDES ALVARENGA
Fl. 5406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
11
sócio da CASA DO CAFÉ CORRETORA e COLATINA CORRETORA DE CAFÉ,
localizadas à Av.Sílvio Ávidos, 1.500, Ed. Sílvio Center – Sala 111 – São
Silvano, Colatina – ES, onde funcionam a Colúmbia, Acádia, Do Grão, L & L e
V. Munaldi - ME; explicou minuciosamente seu trabalho de corretor,
ratificando o relato de outros corretores quanto a utilização de empresas
laranjas para guiar café do produtor e/ou maquinista para as
exportadoras/torrefadoras. Deixou claro a responsabilidade e o risco do
produtor e/ou maquinista pela qualidade e entrega do café, bem como a
identificação destes para o
comprador (exportador e indústria
torrefadora), que se dá mediante apresentação de amostras do café ou por
descrição sobre a qualidade e a procedência do café, que são passadas por
telefone e/ou meio eletrônico;
21.
Os depoimentos dos corretores e dos
produtores e/ou maquinistas convergem para o mesmo ponto: utilização de
empresas de fachada para guiar o café do produtor para o real adquirente;
22. Os corretores demonstraram unidade em relação aos seguintes pontos:
22.1.
Que com o surgimento do PIS/COFINS não
cumulativos as empresas comercias exportadoras e torrefadoras de café
passaram a dificultar compra com nota fiscal do produtor rural, exigindo
notas em nome de pessoa jurídica;
22.2.
Que com tal exigência surgiram no mercado
empresas de fachada, pseudoempresas atacadistas de café;
22.3.
Que com freqüência novas empresas de
fachada foram criadas e incorporadas ao mercado, passando do dia para a
noite a terem movimentação de notas em volume assustador;
22.4.
Que, pela venda de nota usada para guiar
café do produtor/maquinista, a empresa de fachada recebia um valor por
saca de café, pago por produtor/maquinista e exportadores;
22.5.
Que
as
comerciais
exportadoras
e
torrefadoras sabiam de antemão que o café adquirido por elas era de
pessoa
física
(produtor/maquinista),
bem
como
tinham
pleno
conhecimento da interposição de empresas de fachada para guiar o café;
23.
Esse mesmo esquema foi comprovado em
relação ao café arábica de Minas Gerais, sobre o qual assentou-se
substancialmente as aquisições de café da COIMEX;
24.
Diligências
realizadas
em
expoentes
municípios mineiros corroboraram o mesmo esquema fraudulento. Todos
os fatos coletados vão ao encontro do cenário de “prostituição” revelado
pelo corretor João Carlos de Abreu Zampier e nas declarações do também
Fl. 5407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
12
corretor Josildo Schwambach Machado: “guiar café em nome de uma
interposta pessoa jurídica é prática reiterada em todas as regiões
produtoras de café do País”;
25.
Os representantes da COLÚMBIA, ACÁDIA, L
& L e DO GRÃO respondendo às indagações dos Auditores-Fiscais
asseguraram que exportadoras e indústrias tinham pleno conhecimento da
venda de notas e que era prática adotada em todo o país. Acrescentaram
que muitas destas laranjas eram operadas por ex-funcionários das próprias
exportadoras e corretores, fato devidamente comprovado nas investigações
realizadas no ES e, posteriormente, nas diligências em Minas Gerais;
26.
No curso das investigações, os Auditores-
Fiscais constataram registros de vultosas compras nas empresas
exportadoras do ES de supostas fornecedoras situadas no estado de Minas
Gerais, principalmente, no município de Manhuaçu (municípios da Zona da
Mata Mineira) e de Varginha e municípios adjacentes (Sul de Minas Gerais);
27.
Entretanto, a confrontação da movimentação
financeira com dados fiscais dessas supostas atacadistas de café no estado
de Minas Gerais não mostrou um quadro diferente do encontrado pelos
Auditores-Fiscais no Espírito Santo: movimentação financeira milionária
para empresa na situação de inativa, omissa ou simplesmente preenchida
zerada;
28.
Assim, mesmo antes da deflagração da
OPERAÇÃO BROCA e dos Auditores-Fiscais tomarem conhecimento da
denúncia anônima sobre a mesmo tipo de fraude no estado de Minas
Gerais, a análise dos dados fiscais e financeiros apontavam nesse sentido,
que foi reforçado com as declarações de alguns produtores/maquinistas do
Espírito Santo, situados na Região do Caparaó, divisa entre os estados do ES
e MG;
29.
Em conclusão, temos que a introdução do
regime não-cumulativo do PIS/COFINS foi um novo marco regulatório na
comercialização de café em grão no país. As exportadoras e indústrias, por
razões óbvias, demonstraram para os corretores resistência na aquisição de
café de produtores rurais, pois não dava direito ao crédito de PIS/COFINS
integral de 9,25% do valor da operação, conforme narrado por diversos
corretores;
30.
Então, “o modelo de firmas laranjas foi a
solução à nova lei do PIS/COFINS”, como disse o comprador de café de uma
determinada exportadora;
31.
Na mesma linha, o corretor LUIZ FERNANDES
ALVARENGA, de COLATINA/ES, que as assegurou que a “utilização de
‘laranjas’ visava permitir a compensação do PIS e da COFINS pelas
Fl. 5408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
13
exportadoras e indústrias”(DENUNCIA/PRA/COL/ES apresentada pelo MPF
nos autos do processo no 2008.50.05.000538-3-IPL no 541/2008). Ou nas
palavras do corretor PAULO ROBERTO MARSON, de VARGINHA, as laranjas
eram para “esquentar o crédito”;
32.
A migração para empresas laranjas foi um
movimento orquestrado e coordenado. Exportadoras e indústrias
caminharam no mesmo sentido, com exigência inclusive de que as notas
fiscais anotassem ficticiamente a incidência do PIS/COFINS, bem como as
mesmas cautelas adotadas de consultar os cadastros fiscais no momento
do recebimento do café por meio de empresas laranjas na tentativa de
evitar problemas futuros;
33.
Esse foi o quadro delineado de como o
mercado de café atuava no país, antes das modificações introduzidas pela
Lei n° 12.599/2012 e da MP n° 609/2013;
34.
Foram analisadas minuciosamente a origem e
o modus operandi do esquema de interposição de empresa de fachada,
“laranja”, para apenas gerar créditos ilícitos em operações fictícias na
compra e venda de café.”
O contribuinte foi cientificado do Relatório da Diligência Fiscal e
apresentou, nova Manifestação, alegando em síntese, que:
1. “Cabe registrar a existência de fatos relevantes que foram omitidos no
relatório de diligência fiscal, a saber:
1.1. a Coimex e seus representantes não foram sequer mencionados nas
Operações “Tempo de Colheita” e “Broca”;
1.2. a Coimex e seus representantes não participaram dos fatos
investigados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória e pela Polícia Federal;
1.3. ainda, os representantes da Coimex não foram denunciados pelo
Ministério Público Federal nos autos da Ação Penal no 2008.50.05.000538-3;
2. De acordo com as informações dessas operações divulgadas pela mídia,
baseadas em detalhadas e minuciosas análises, com escopo bem definido e específico, não se
verificou qualquer indício de participação da Coimex e de seus representantes: (I) não foram
incluídos no rol de suspeitos, e (II) não foram denunciados por ter praticado qualquer infração
ou crime contra a ordem tributária, pois, repita-se, jamais foi sequer cogitada a sua participação
no suposto esquema, conforme as próprias provas obtidas pelas autoridades competentes que
deflagraram as referidas operações;
3. Dessa forma, e considerando a ausência de imputação formal de conduta
individualizada e específica, a única conclusão admitida é a de que a Coimex e seus
representantes não têm qualquer relação com os fatos investigados nas Operações “Tempo de
Fl. 5409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
14
Colheita” e “Broca”, e com as supostas condutas delitivas denunciadas na Ação Penal no
2008.50.05.000538-3;
4. Os depoimentos transcritos no relatório fiscal de diligência e os
documentos juntados aos autos podem até apontar, eventualmente, indícios de um suposto
esquema fraudulento de compra e de passeio de notas para esconder o real vendedor do café,
porém não mencionam a Coimex e seus representantes como supostos participantes e
beneficiários desse fraudulento esquema, que tem o único propósito de viabilizar o
creditamento integral do PIS e da COFINS não-cumulativo nas aquisições de café;
5. As verificações realizadas in loco nos anos de 2010 e 2012 não podem
servir de prova e de elemento seguro para subsidiar a conclusão de que nos anos de 2003, 2004
e 2005 as pessoas jurídicas fornecedoras de café supostamente não possuíam capacidade
operacional para o exercício da atividade de compra e revenda do café e, também, de que em
2005 já estariam a participar dos fatos investigados nas Operações Tempo de Colheita e Broca,
iniciadas em 10/2007 e em 06/2010, respectivamente;
6. Como demonstrado na manifestação de inconformidade e reiterado na
presente, o despacho decisório não questionou a existência e a efetividade das aquisições de
café, o que, aliás, restou inclusive confirmado pelas notas fiscais juntadas aos autos;
7. Considerando a apresentação de notas fiscais de aquisições de café, de
comprovantes de pagamento, de notas fiscais de remessa do café para armazém geral e de
declaração firmada por armazém geral, as aquisições de café realizadas pela requerente das
pessoas jurídicas indicadas no despacho decisório não merecem críticas e censuras;
8. Toda aquisição de café pela contribuinte foi realizada por intermédio de
corretores, pois a interessada contatava a corretora, passava informações sobre a quantidade e
a qualidade do café a ser adquirido, bem como o local da entrega,e aguardava o retorno. Por
sua vez, a corretora identificava no mercado os fornecedores do café e, após o fechamento do
preço, intermediava a negociação, recebendo comissão em contrapartida ao serviço prestado;
9. A eventual existência de um suposto esquema, evidentemente, não pode
prejudicar o adquirente de boa-fé, que pagou pela aquisição do café e teve a operação
regularmente acobertada por documento fiscal, e, ainda, não foi mencionado como
participante nos fatos investigados pelas Operações Tempo de Colheita e Broca;
10. Tendo em vista as particularidades do método indireto subtrativo
adotado pelo legislador ordinário, o efetivo pagamento do PIS e da COFINS na operação
antecedente á absolutamente irrelevante para a operacionalização da não-cumulatividade das
referidas contribuições sociais e a tomada de créditos pelo contribuinte, como, aliás,
suficientemente demonstrado na manifestação de inconformidade;
11. Portanto, e considerando que: (I) as aquisições de café estão
comprovadas por notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas, inclusive com situação cadastral
regular perante o CNPJ à época das operações, (II) o despacho decisório nem mesmo contestou
a existência e a efetividade das aquisições de café, e (III) a legislação ordinária de regência não
exige a comprovação do pagamento da contribuição social na operação anterior para a tomada
Fl. 5410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
15
de créditos no regime não-cumulativo, a interessada tem direito ao crédito integral calculado
sobre as aquisições de café.”

O Recorrente foi cientificado do Relatório da Diligência Fiscal e apresentou, nova
Manifestação de Inconformidade, alegando em síntese, que:

“1. Não há na legislação qualquer vedação ao aproveitamento de créditos no caso
do não recolhimento pela pessoa jurídica fornecedora dos bens ou serviços.Tal
restrição existe apenas na hipótese de as aquisições não estarem sujeitas à
exigência do tributo, o que efetivamente não ocorre no presente caso;
2. E foi justamente esse o procedimento adotado pela requerente quando da
aquisição de produtos e serviços para industrialização e revenda, de pessoa jurídica
domiciliada no País: apropriou-se do crédito, procedendo seu cálculo mediante a
aplicação da alíquota devida sobre o valor das aquisições dos referidos bens e
serviços;
3. Contudo, em desacordo com a legislação de regência, não foram reconhecidos
diversos créditos sob a alegação de ter sido identificado irregularidades na situação
cadastral de algumas empresas fornecedoras dos produtos adquiridos,
considerando-as“inaptas, inativas ou omissas”;
4. Diversas pessoas jurídicas se encontravam, no período em que contribuinte
adquiriu as mercadorias, na condição de ativas. A falta de pagamento da
contribuição deve ser exigida desses contribuintes, nunca do adquirente mediante
violação do seu direito;
5. Nenhum dispositivo legal vincula o aproveitamento do crédito à regularidade
fiscal do fornecedor dos produtos quanto ao cumprimento de obrigações
acessórias. Apenas vincula o crédito às aquisições efetuadas junto a pessoas
jurídicas, sujeitas à incidência da contribuição;
6. Cumpre destacar que as compras realizadas foram todas acobertadas com notas
fiscais regularmente emitidas, e que atendem aos requisitos impostos a esses
documentos pela legislação pertinente;
7. Frise-se que estes documentos fiscais somente podem ser utilizados mediante
prévia autorização do Fisco Estadual que jurisdiciona o estabelecimento fornecedor
e dá-se mediante a constatação pelo próprio Fisco da regularidade fiscal do
contribuinte, ainda que no âmbito das obrigações estaduais;
8. Além de respeitar a legislação fiscal quando da aquisição de bens e serviços,
exigindo notas fiscais para documentar tais operações, declara que efetuou
regularmente o pagamento destas aquisições às empresas fornecedoras;
Fl. 5411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
16
9. Não tem competência para fiscalizar o efetivo cumprimento das obrigações
principal e acessórias por parte dos fornecedores dos seus produtos. Esta
competência cabe exclusivamente às autoridades tributárias que, por meio de
informações fiscais prestadas por seus contribuintes, tem condições de verificar o
cumprimento das referidas obrigações e, se não cumpridas, tem meios para exigir o
seu cumprimento;
10. Na realidade, caso se comprove que tais fornecedores não efetuaram o
pagamento do PIS, é destes que deve ser exigido o crédito tributário;
11. Ademais, o legislador federal não impôs à interessada a obrigação de fiscalizar o
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte que realizou a etapa anterior
com os produtos para efetuar o crédito do PIS, bastando que o produto adquirido,
para ser comercializado, tenha se sujeitado à incidência desse tributo;
12. Ressalte-se, também, que a exigência de comprovação do recolhimento do
tributo pelo fornecedor do bem ou serviço, também não existe na esfera do IPI para
fins de aproveitamento do crédito por parte do destinatário;
13. Cabe registrar que às despesas de fretes foram suportadas por ela e registradas
em sua contabilidade, seja como custo nas aquisições de insumos, seja como
despesa na venda de seus produtos, sendo inequívoco, portanto, o seu direito de
crédito;
14. A discordância quanto ao aproveitamento dos créditos do PIS baseou-se no
argumento de que as despesas de frete nas transferências de mercadorias não
estão previstas pela legislação ordinária como uma das hipóteses de
aproveitamento de créditos da contribuição;
15. Contudo, não se pode perder de vista que a contribuição incide sobre a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Como contrapartida, há que
se reconhecer os créditos para todos os gastos que colaboram direta ou
indiretamente na atividade empresarial geradora de receitas tributáveis;
16. É importante esclarecer que as despesas incorridas com frete pela requerente,
em sua grande maioria, referem-se aos transportes dos produtos saídos
diretamente de seus fornecedores com destino aos portos para exportação, por
conta e ordem da requerente (exportação indireta);
17.Resta claro que estas operações não se referem a meras transferências ou
remessas de mercadorias, mas, efetivamente, de operações de venda, sendo
legítima a apropriação de créditos sobre os fretes contratados para este fim;
18. Neste contexto procede a juntada dos anexos documentos comprobatórios de
suas despesas incorridas com transporte de mercadorias (notas fiscais de aquisição
e respectivos conhecimentos de transporte). Tais documentos comprovam as
Fl. 5412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
17
despesas de fretes suportadas para a retirada de produtos juntos aos seus
fornecedores e transporte da mercadoria a ser exportada até os portos;
19. Assim solicita sejam reconhecidos os créditos do PIS relativos às despesas com
fretes;
20. Não cabe a glosa referente às despesas de condomínio. A discordância ao
desconto dos créditos, por considerar que não se tratam de insumos, valeu-se,
equivocadamente, do conceito atribuído ao referido termo pela legislação do IPI e
do ICMS;
21.Tal conceito não pode ser aplicado para a Contribuição ao PIS, haja vista que o
referido tributo incide sobre todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica e,
portanto, há que se reconhecer os créditos da referida contribuição para todos os
gastos que colaboram direta ou indiretamente na atividade empresarial geradora
de receitas tributáveis;
22. As despesas estão intimamente ligadas à atividade desenvolvida pela
requerente, geradora de receitas tributadas pela contribuição e, nessa medida,
requer sejam afastadas as alegações da autoridade fiscal e reconhecidos os
créditos.”

A 17a Turma/DRJ no Rio de Janeiro, apreciou a Manifestação de Inconformidade e,
em decisão consubstanciada no Acórdão no 1261.840, a julgou improcedente, conforme ementa
baixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar
os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os negócios
fraudulentos.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos,
embora necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser
considerados insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não
cumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
18
Direito Creditório Não Reconhecido”

Inconformado o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual alega, em
síntese:
1. A atualização monetária do crédito;
2. Da nulidade da decisão recorrido por indevida inovação de critério jurídico;
3. Do direito ao crédito integral do PIS e da COFINS sobre as aquisições de café
4. Do direito ao crédito referente aos gastos incorridos com frete;
5. Do direito ao crédito sobre os demais gastos incorridos pela Recorrente.
6. Da impossibilidade de cobrança das estimativas de CSLL

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora

A atualização monetária do crédito

Alega a Recorrente que os créditos a que tem direito devem ser
atualizados pela Taxa de Juros Selic, conforme reconhecido em decisão judicial transitada em
julgado nos autos do Mandado de Segurança no 2009.50.01.001787-1.

Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado
sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, após escoado o prazo de 360
dias para a análise do correspondente pedido administrativo pelo Fisco. Ou seja, para incidência
de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n.
11.457/2007 e do art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
Assim sendo, assiste razão à Recorrente, cabendo aplicação da correção monetária
a partir do escoamento do prazo de 360 dias, a contar da data do protocolo do pedido de
ressarcimento.
Fl. 5414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
19

Da nulidade da decisão recorrido por indevida inovação de critério jurídico

O Recorrente alega que o acórdão proferido pela DRJ seria nulo por entender existir
discrepância entre a motivação original deste e àquela contida no despacho decisório. Em outras
palavras, teria havido uma inovação na fundamentação adotada para manter o indeferimento dos
créditos pleiteados pela Recorrente.
Isso porque, o despacho decisório negou direito ao crédito sob o fundamento de
que não teria ocorrido o pagamento das contribuições nas operações anteriores. Tal fato é
inclusive reconhecido pelo Acórdão recorrido (fls. 6626/6627). Vejamos:

“A autoridade fiscal glosou créditos relativos às mercadorias adquiridas de pessoas
jurídicas inativas, baixadas, omissas ou com receita declarada incompatível com as
vendas realizadas. Argumentou que a glosa se deveu não à falta de confirmação
documental da transação, mas sim à inexistência do recolhimento do tributo no
elo anterior da cadeia. Cita que no total registrado constam fornecedores que se
enquadram como pessoas jurídicas que se declaram à Receita Federal do Brasil em
situação de inatividade, ou simplesmente estão omissas perante o órgão.
A impugnante argumentou, por outro lado, que todas as notas fiscais referentes às
aquisições de tais empresas foram devidamente registradas, lançadas, escrituradas
e contabilizadas de acordo com a legislação, e os correspondentes pagamentos
foram realizados, e que não tem o poder dever de fiscalizar os seus fornecedores.
Enfim, argumenta que não corresponde aos fatos existentes, mas sim suposições de
que os fornecedores da manifestante, deixaram de recolher tributos ou que
entregaram DIPJ como inativas.
Eis a controvérsia configurada antes da diligência efetuada.
Constam dos autos cópias das Notas Fiscais de Venda emitidas pelas empresas, que
em tese incorreram na condição de inativa, omissa ou baixada, e, ainda,
comprovantes dos lançamentos contábeis dos pagamentos realizados em nome das
correspondentes pessoas jurídicas. Porém, a controvérsia, por enquanto, não reside
neste campo. O problema está conforme registra o próprio Parecer na inexistência
de pagamento do tributo correspondente àquele crédito pelo fornecedor.
Entendo não assistir razão à autoridade fiscal da Unidade a quo neste ponto, pois
a legislação pertinente à matéria não autoriza efetuar a glosa de crédito
simplesmente porque não houve pagamento do tributo no elo anterior da cadeia.
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
20
Ocorre que, de fato, o acórdão recorrido utiliza fundamento diverso do despacho
decisório para negar provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Vejamos:
Como se depreende da análise dos preceitos normativos aduzidos, as conseqüências
tributárias se configuram após a declaração de inaptidão, neste caso, os
documentos fiscais emitidos pelas empresas declaradas inaptas podem ser
reputados como inidôneos, e, assim, tributariamente ineficazes, autorizando a glosa
dos custos na escrita fiscal do terceiro interessado, salvo comprovação do
pagamento pelo preço da mercadoria e do real ingresso desta no estabelecimento
industrial.
No presente caso, conforme citado Parecer DRF/VIT/SEORT não se cogitou de
inaptidão, embora mais tarde no relatório da diligência será constatado que
vários fornecedores já foram declarados inaptos. Mas no Parecer não há qualquer
outra prova nesse sentido declaração de inaptidão das empresas fornecedoras das
mercadorias adquiridas pelo contribuinte, o que seria suficiente para afastar o
aproveitamento pela empresa interessada dos valores registrados como custo,
decorrentes das compras efetuadas junto a tais empresas, dispensando-se, nesse
caso, a produção de outras provas pela autoridade fiscal. Ao contribuinte, nessa
hipótese, restaria refutar a presunção, em conformidade com o disposto no
parágrafo único do artigo 82 da Lei 9.430/96, ou seja, provando o recebimento dos
bens e o pagamento do preço respectivo.
Por outro lado, independentemente da declaração de inaptidão em ato oficial
adequado emitido pela autoridade competente da Receita Federal do Brasil, a
documentação fiscal poderia ser considerada como tributariamente ineficaz,
quando comprovado – direta ou indiretamente não ter havido a transação a que se
refere, permitindo concluir que os documentos apresentados mascaram uma
aquisição fictícia de mercadorias, ao menos daquela forma, e impondo afastar a
faculdade de a interessada calcular crédito de PIS/Cofins na incidência não
cumulativa. Este será o próximo argumento a ser analisado. Contudo, no contexto
aqui demarcado é irrelevante ter havido, ou não, o pagamento, de fato, no elo
anterior da cadeia. Caso não tenha havido declaração e/ou pagamento, quando a
lei assim o impõe, as medidas cabíveis devem ser tomadas contra o contribuinte
faltoso.
(...)
Mediante os elementos carreados após a Diligência Fiscal, especificamente
quanto às glosas de créditos integrais calculados pelo contribuinte em relação a
aquisições de café de pessoas jurídicas, o cerne da controvérsia, com base no que
os auditores afirmam pode ser resumido em dois pontos: (1) existência de um
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
21
esquema fraudulento de constituição de empresas visando vantagens tributárias
indevidas, consistentes em creditamento ilícito de PIS e Cofins; (2) participação da
contribuinte, ora manifestante, nesse esquema.”

A leitura do acórdão recorrido não deixa dúvida de que o fundamento para o
indeferimento do direito creditório pelo Despacho Decisório é diferente do fundamento utilizado
para o julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
Como se sabe, é o ato administrativo de lançamento tributário que formaliza a
constituição do crédito tributário. Ao praticar o ato, a autoridade administrativa externa a sua
interpretação acerca dos dispositivos legais que entende serem aplicáveis à espécie e veicula a
cobrança do tributo acrescido da penalidade.
Portanto, o exercício da garantia da ampla defesa e do contraditório pelo
contribuinte se dá frente aos fundamentos e motivos expostos pela acusação, a qual tem o condão
de fixar os critérios que serão submetidos ao controle de legalidade.
O Código Tributário Nacional, em seu artigo 146 determina que a modificação do
critério jurídico adotado em um lançamento, seja decorrente de um ato de ofício da autoridade ou
em virtude de decisão de um órgão administrativo de julgamento ou judicial, somente poderá ser
alterado em relação aos fatos subsequentes à sua introdução. Vejamos:
“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação
a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.”
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito fica claro que depois de efetuado um
lançamento, o critério jurídico nele refletido não poderá ser modificado no que toca aos fatos
compreendidos naquele ato. Desse modo, mesmo que a própria Administração Pública constate
que foi adotado um entendimento equivocado, a alteração dele é vedada com o fim de justificar o
ato já praticado.
Neste sentido é a pacífica jurisprudência deste E. CARF:
ASSUNTO:
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração:20/12/1997 a 31/03/1998
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO
PELA
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
22
A modificação de critério jurídico adotado pela autoridade tributária no exercício
do lançamento, pela autoridade julgadora de primeira instância não é possível,
ainda que se resulte em valores inferiores àquele originalmente lançado. A
utilização de outro critério, diferente daquele originalmente utilizado, para a
apuração do valor tributável mínimo do IPI, efetuado após diligência solicitada pela
autoridade julgadora, configurasse como mudança de critério jurídico, que somente
produzirá efeitos para fatos futuros, conforme disposto no artigo 146 do CTN.
Recurso Especial do Procurador Negado. (Acórdão 9303004.627 – Terceira Turma –
CSRF)
Neste contexto, acolho a preliminar de nulidade da decisão recorrida em razão da
mudança do critério jurídico utilizado.

Do conceito de insumo e da (im)possibilidade de creditamento:

A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da Cofins foi
instituída, respectivamente, na Lei no 10.637/2002 (PIS) e na Lei no 10.833/2003 (Cofins).
Em ambos os diplomas legais, o art. 3o, inciso II, autoriza a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda.
Após anos de discussão o E. Superior Tribunal de Justiça acabou por definir tal
critério ao julgar, pela sistemática dos recursos repetitivos, o recurso especial no 1.221.170-PR, no
sentido de reconhecer a aplicação de critério da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo na conceituação de insumo para os créditos de PIS/Cofins não cumulativos. Em
24.4.2018, foi publicado o acórdão do STJ, que trouxe a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo. DF
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
23
CARF MF Fl. 654 Original Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-013.006 - 3a Sejul/4a
Câmara/1a Turma Ordinária Processo no 10925.904410/2018-91
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Para melhor subsidiar e elucidar o adequado direcionamento das instruções
contidas no acórdão do STJ, convém destacar a NOTA SEI PGFN/MF no 63/2018:
“(...) 41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se
trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é
um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a produção ou
prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
24
são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."

Resta evidente, portanto, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste
a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
Ademais, para fins de avaliar o que seria ou não essencial à atividade do
sujeito passivo, importante transcrever o item 15 da supracitada Nota da PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos, porém, com
diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio
do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e
a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço
ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo, comprometem a
consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do
Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode
ser caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da Cofins, impende analisar se
há: 1) pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para
utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável); 2)
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente
daquela aquisição) e 3) possibilidade de emprego indireto no processo de produção (prescindível o
consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o bem produzido).
Assim, para que determinado bem ou serviço seja considerado insumo
gerador de crédito de PIS/Cofins, imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva
comprovação destas características.
Estabelecidas as premissas, passamos a analisar o direito creditório da Recorrente.
Do direito integral do crédito do PIS e da COFINS sobre as aquisições de Café
Da simulação
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
25

A autoridade fiscal glosou créditos relativos às mercadorias adquiridas de
pessoas jurídicas inativas, baixadas, omissas ou com receita declarada incompatível com as vendas
realizadas, sob o fundamento de inexistência do recolhimento do tributo por este elo da cadeia.
No caso em análise, os registros contábeis da empresa interessada relativos
às aquisições de bens para revenda estão amparados por notas fiscais emitidas por pessoas
jurídicas domiciliadas no País. As Notas Fiscais de venda, juntamente com o comprovante do
pagamento dos valores a elas correspondentes comprovam, em princípio, a aquisição das
mercadorias pela empresa interessada, de seus fornecedores, pessoas jurídicas emitentes das
notas fiscais.
Além disso, a empresa declarada inapta somente teria os seus
documentos considerados inidôneos, de modo a não produzir efeitos tributários, inclusive para
terceiros, em caso de não haver comprovação do pagamento pelo preço da mercadoria e do real
ingresso deste no estabelecimento industrial.
Nesse sentido, devo destacar o §1o, do art. 923, do RIR/1999, segundo o
qual “a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.”
Além disso, o artigo 82, da Lei no 9.430/1996 (Regulamentado pela
Instrução Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011), prevê, expressamente, que a
declaração de idoneidade de uma empresa não produz efeitos em face de terceiros de boa-fé que
comprovarem a efetivação do pagamento pelos bens adquiridos ou serviços prestados, vejamos:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o documento
emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido
considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos
serviços.
Nesse exato sentido, temos a jurisprudência do E. STJ (Recurso Especial Repetitivo
no 1.148.444/MG), segundo a qual “uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda
efetuada” implica, por óbvio, no reconhecimento de boa-fé por parte do adquirente, tal como no
presente caso, vejamos:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA –
ARTIGO 543-C, DO CPC – TRIBUTÁRIO – CRÉDITOS DE ICMS – APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
26
NÃO CUMULATIVIDADE) – NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS –
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa
vendedora) tenha sido, posteriormente declarada inidônea, é considerado terceiro de boa-fé, o que
autoriza o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, desde que
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, sendo certo que o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das Turmas de
Direito Público: EDcl nos Edcl no REsp 623.335/PR, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Turma, julgado em
11/03/2008, Dje 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, julgado em
14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp 623.335/PR, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Turma, julgado em
07/08/2007, DJ 10/09/2007).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade do
alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não incide, à espécie, o
artigo 136, do CTN, segundo o qual “salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade natureza e extensão dos efeitos do ato.” 3. In casu, o Tribunal de origem consignou
que: “(...) os demais atos de declaração de inidoneidade foram publicados após a realização das
operações (f. 272/282), sendo que as notas fiscais declaradas inidôneas tem aparência de
regularidade, havendo o destaque do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de
entradas (f. 35/162). No que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de
pagamento às empresas cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191,
204), sendo a matéria incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de Contribuintes.”
4. Consequentemente, uma vez caracterizada a boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais
declaradas inidôneas após a celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado),
revela-se legítimo o aproveitamento dos créditos de ICMS. 5. Recurso especial desprovido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Pelo acima exposto, entendo não assistir razão à autoridade fiscal neste ponto, pois
a legislação pertinente à matéria não autoriza efetuar a glosa de crédito por ausência de
pagamento do tributo no elo anterior da cadeia e, ainda, pelo fato de que todos as notas fiscais e
comprovantes de pagamento foram devidamente anexados aos autos, o que afasta a possibilidade
de declaração de idoneidade deles.
Ademais, a Recorrente alega que a fiscalização presumiu, sem nenhuma prova, que
os seus créditos estariam contaminados pela interposição fraudulenta e artificial de intermediários
pessoas jurídicas com o fim único e exclusivo de gerar créditos fictícios de PIS e Cofins na
sistemática da não cumulatividade.
Se levarmos em consideração os elementos carreados após a Diligência Fiscal,
especificamente quanto às glosas de créditos integrais calculados pelo contribuinte em relação a
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
27
aquisições de café de pessoas jurídicas, o cerne da controvérsia, segundo os auditores, pode ser
resumido em dois pontos: (1) existência de um esquema fraudulento de constituição de empresas
visando vantagens tributárias indevidas, consistentes em creditamento ilícito de PIS e Cofins; (2)
participação da contribuinte, ora Recorrente, nesse esquema.
Inicialmente, cabe tecer algumas breves explicações a respeito da tributação nessas
operações para aquisição de café:
Se a empresa adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural,
pessoa física, o valor de seu direito creditório reduz-se a 35% (atendidos certos requisitos) daquele
referente à mesma compra de um atacadista/pessoa jurídica, regra que passou a valer após
01/02/2004, conforme legislação abaixo transcrita. Antes da mencionada data o direito creditório
reduzia-se a zero, ou seja, não existia:
Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo,
e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
[...]
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
II 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus derivados
classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e
III 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
No quadro legal de regime não cumulativo, que então se constituía, passou a ser
tributariamente interessante adquirir bens e serviços de pessoa jurídica e não diretamente de
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
28
pessoa física/produtor rural. Assim, optar por uma pessoa jurídica, no caso atacadista de café, em
detrimento de um produtor rural (pessoa física), pode situar-se no domínio do assim chamado
planejamento tributário do adquirente. Situação bem diferente é aquela em que a pessoa jurídica
atacadista introduz-se nesta cadeia, sob uma aparência de regularidade formal, apenas para gerar
crédito para o comprador.
No parecer da Fiscalização consta que a utilização de empresas laranjas como
intermediárias fictícias na compra de café de produtores para obtenção e apropriação dos créditos
do PIS/COFINS foi descortinado nas investigações da DRF/Vitória/ES (“Operação Tempo de
Colheita”), iniciadas em 10/2007, e que resultaram posteriormente na Operação “Broca”,
deflagrada em 01/06/2010, fruto da parceria entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e
Receita Federal.
Destaco que no terceiro trimestre de 2005, período das aquisições discutidas nestes
autos, as pessoas jurídicas indicadas no despacho decisório estavam com a situação cadastral
regular perante a Receita Federal do Brasil, de acordo com a consulta realizada no SINTEGRA. No
entanto, ainda que a Recorrente tivesse adquirido produtos de empresas que estivessem à época
da compra quaisquer anotações de inatividade, tal fato não seria suficiente para ensejar a
desconsideração do negócio.
Cabe destacar ainda que não existe imputação formal em face da Coimex e de seus
representantes na Ação Penal no 2008.50.05.0005383 que investiga as Operações “Tempo de
Colheita” e “Broca”. Os depoimentos transcritos no relatório fiscal de diligência e os documentos
juntados aos autos podem até apontar, eventualmente, indícios de um suposto esquema
fraudulento de compra e de passeio de notas para esconder o real vendedor do café, porém não
mencionam a Coimex e seus representantes como supostos participantes e beneficiários desse
fraudulento esquema que tem o único propósito de viabilizar o creditamento integral do PIS e da
COFINS não cumulativo nas aquisições de café.
Nessa linha de raciocínio, me valho das palavras da Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, que foi voto vencido no Acórdão n.o 3401-012.885, da 3a Sessão de julgamento, da 4a
Câmara, da 1a Turma Ordinária, nos autos do processo no o 10783.906606/2012-96, in verbis:
“As provas das compras obtidas na operação broca, a meu ver, por si só, não fazem
provas de irregularidades nas aquisições. Incabível aqui, a produção de prova negativa pela
recorrente. A glosa sustentada pela fiscalização está firmada em prova emprestada, assim, cabia a
ela trazer elementos mais robustos a conectar a recorrente a efetiva fraude ou simulação, porque
como visto, as operações se davam através de corretores. Assim, no presente caso, os depoimentos
e documentos colacionados aos autos, mostram o modus operandi com o envolvimento direto de
pseudo atacadistas, maquinistas e corretores.”
Desta feita, sem a prova do dolo, deve prevalecer a boa-fé da Recorrente. Cito
como precedente, o voto vencedor da i. Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, no bojo do
Acórdão no 3301-011.806:
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
29
“(...)
As glosas dos créditos básicos de COFINS tiveram como fundamento a simulação de
operações de compra de café de produtores rurais (pessoas físicas), mediante a utilização de
pessoas jurídicas fictícias e/ou criadas com o fim específico de simular as compras como se fossem
destas, com vistas a gerar créditos artificialmente da contribuição.
Entretanto, cabe à fiscalização trazer aos autos provas robustas da ciência e
participação da Recorrente no esquema fraudulento.
Entendo pelos elementos dos autos, que não há prova de que a Recorrente tinha
conhecimento de que as empresas das quais adquiriu o café funcionavam apenas de fachada e
emitiram notas fiscais falsas, tampouco logrou êxito a fiscalização em demonstrar que o
contribuinte mantinha relações comerciais com empresas de fachada, dolosamente, para fins de
geração de créditos inexistentes.
A fraude tributária é a violação intencional da norma jurídica tributária, sendo
imprescindível a existência do dolo, que é a intenção de empregar expediente ardiloso para
“mascarar” a ocorrência do fato jurídico-tributário.
Não há que se presumir o dolo. A fraude atribuída à empresa é matéria totalmente
vinculada à produção de prova pela autoridade administrativa (ônus da fiscalização), nos termos
do art. 373, do CPC/15.
Então, considerando a estrita legalidade, tipicidade tributária, motivação do
lançamento tributário, devido processo legal e ampla defesa, diante da gravidade da fraude
imputada à Recorrente, a falta de provas de participação no esquema da fraude do café deve
implicar no restabelecimento do crédito integral, motivo pelo qual a glosa ser revertida.
Ademais, no caso em comento, as operações de aquisição dos insumos efetivamente
ocorreram (com o pagamento do preço de mercado) e os bens ingressaram no seu
estabelecimento, o que lhe garante a manutenção dos créditos integrais.” Grifos nossos
Por esta razão, não havendo provas concretas, porém tão somente meros indícios
de simulação, o Fisco não poderia glosar créditos. Como mencionado, as operações estão
pautadas com notas fiscais cabíveis e a legislação não prevê que o comprador deverá ser
responsabilizado no caso de a empresa fornecedora estar inapta, desde que tenha arcado com o
pagamento dos tributos, tal como ocorreu no presente caso.
Por fim, cabe também mencionar como um argumento capaz de afastar a
possibilidade de desconsideração deste negócio jurídico, a inexistência de regulamentação do
parágrafo único do art. 116 do CTN. Isso porque para a autoridade administrativa desconsiderar
atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador
do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, deverá observar os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária, que ainda não foram implementada.
Fl. 5425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
30
De acordo com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2446, a
Ministra Carmen Lúcia, relatora do julgamento, afirmou que “a plena eficácia da norma depende
de lei ordinária para estabelecer procedimentos a serem seguidos (...) Assim, o parágrafo único do
art. 116 do Código Tributário Nacional pende, ainda hoje, de regulamentação”.
Nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em diferentes
oportunidades, manifestou o entendimento de que enquanto não editada a lei ordinária exigida
no parágrafo único do artigo 116 do CTN, a autoridade fiscal fica impedida de desconsiderar os
atos ou negócios jurídicos praticados pelos contribuintes. A título exemplificativo, tem-se os
acórdãos n°s 1301-001.356 e 2403-002.705, publicados nos anos de 2014 e 2015,
respectivamente.
Portanto, reverto aa glosas dos créditos referentes a aquisição de café.

Do direito ao crédito referente aos gastos incorridos com frete:
Aduz a Recorrente que teria suportado todos os gastos financeiros e tributários
incorridos com frete e, ainda, os fretes nas operações de remessa e transferências estariam
sempre vinculados a uma operação de venda sendo legítimo por esta razão, o direito ao crédito,
conforme dispõe inciso IX, art. 3, da lei 10.833/03.
O acórdão, ora combatido, por sua vez, informa que a Recorrente não teria
carreado aos autos documentação comprobatória dos fretes que fosse apta a
reverter a glosa efetuada pela autoridade administrativa.
Informa,
ainda,
que
o
momento
propício para a apresentação de prova documental seria
na
apresentação
da
impugnação, conforme dispõe o artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
É o que passo a analisar.
A recorrente anexou ao seu recurso voluntário cópias de documentos
comprobatórios de gastos incorridos com fretes como notas fiscais de aquisição e os respectivos
conhecimentos de transporte (doc. 06).
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte, de modo que não sendo produzido nos autos provas capazes de demonstrar seu
pretenso direito, não poderá ser revertida a glosa.
Nesse sentido, entendo que o direito creditório deve ser afastado, em razão da falta
de apresentação dos arquivos eletrônicos de acordo com o layout específico do Livro Registro de
Entrada/Saída (LRES) e da falta de vinculação da Nota Fiscal de Venda ao conhecimento de
transporte.
O direito ao crédito não pode ser reconhecido em razão da descrição genérica dos
serviços nas Notas Fiscais.
Fl. 5426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
31
Pelo exposto, mantenho a glosa no que tange as despesas relativas ao frete.

Do direito ao crédito sobre os demais gastos incorridos pela Recorrente.
O acórdão, ora recorrido, manteve a glosa dos créditos calculados sobre gastos
incorridos com assessoria técnica e comercial, comissões, corretagens e condomínio ao
argumento de que não estariam diretamente relacionados com o processo produtivo.
Conforme o acima explanado, para que determinado bem ou serviço seja
considerado insumo gerador de crédito de PIS/Cofins, imprescindível a sua essencialidade e
relevância ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como
haja a respectiva comprovação destas características - o que não se verifica no presente caso.
Ocorre que essa aferição se faz a partir da análise da atividade produtiva de cada
setor econômico e, mais precisamente ainda, de cada empresa, buscando-se desta maneira
verificar a possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, que deve ser
apurada tendo em conta o produto destinado à venda ou o serviço prestado ao público externo
pela pessoa jurídica.
Neste caso há que se apreciar a atividade econômica cafeeira dentro de sua própria
lógica de mercado. Nesse mercado, o negócio sem a corretagem seria o mesmo que realizar a
operação de compra e venda de insumos sem a participação de interveniente responsável pelo
frete do insumo até o estabelecimento do comprador.
Destaco um trecho do Acórdão no 9303-007.291:
“Se há necessidade de operação eficaz na atividade, a atuação dos corretores passa
a ser essencial, sob pena de haver demora ou dificuldades tais que inviabilizem a
operação economicamente falando. (...). Penso que a busca de diversos tipos de
cafés entre produtores, pessoas físicas, jurídicas e cooperativas, poderia ser
realizada pela empresa, assim como a realização do frete do café até seu
estabelecimento, mas, pelo próprio histórico da atividade de exportação de café
nunca o é. Esse mercado se estabeleceu com base na atuação dos corretores que
são conhecedores das distintas espécies de grãos e de quem são os produtores
destes. Esse tipo de atuação é essencial à atividade da contribuinte. Caso não
houvesse a participação desses corretores a própria empresa teria que obter pessoal
especializado para essa atividade e, em se tratando de operação de revenda, os
custos correspondentes teriam a mesma natureza do frete nesse tipo de operação,
conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833 de 29/12/2003. Ou seja, a
identificação dos fornecedores de cada tipo de grão, associado às características
físicas destes, tais como aroma e sabor são essenciais a formação dos lotes de
venda e mesmo dos blends destinados ao beneficiamento e à revenda. A atividade
do corretor na busca do produto com as características necessárias ao produto a ser
Fl. 5427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
32
adquirido para revenda é análoga a do corretor de imóveis que sabe as
características do imóvel que seu cliente busca e sabe onde se encontram esses
produtos. Prosseguindo essa analogia, não admitir que se deduza a despesa de
corretagem na apuração do ganho de capital quando da venda do imóvel com sua
participação, sob a alegação de que essa venda poderia ser realizada sem qualquer
intermediário, não afasta a essencialidade da atividade para o bom resultado do
negócio. Entenda-se aqui "bom resultado", como encontrar a mercadoria na
qualidade e no tempo adequado à realização dos negócios”. (...).
Nesse diapasão, conforme explanado, considero que os gastos com corretagem se
referem à operação da empresa é considerada essencial para a atividade de revenda de café de
diversas variedades e procedências.
Por outro lado, entendo que a Recorrente não comprovou e nem se esforçou a
demonstrar que os gastos com assessoria técnica e comercial, comissões, e condomínio são
essenciais à sua atividade e nem qual a participação destes em seu processo produtivo, motivo
pelo qual não há como reconhecer o seu direito creditório.
Posto isto, voto no sentido de reconhecer o crédito sobre despesas com
corretagem, mantendo a glosa quanto aos demais itens.

Das estimativas de IRPJ e CSLL compensadas com os créditos ora discutidos:
A Recorrente alega que as estimativas de IRPJ e CSLL compensadas com os créditos
discutidos nestes autos não poderiam ser questionadas, sob argumento de que após o ano
calendário deixam de existir, passando a ter lugar a apuração dos tributos no critério anual.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de
inconformidade que trazem, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi decidido
pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva impugnação, não apreciou a
matéria, não há que se falar em reforma do julgamento.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme art. 25 do
Decreto no 70.235/72, restringe-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão
de primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não
impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Assim sendo, entendo que não cabe a este conselho apreciar esta matéria, tendo
em vista que ela não foi abordada em sede de Impugnação e, consequentemente, não foi
analisada pela DRJ ao proferir o acórdão, ora impugnado.
Fl. 5428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
33

Conclusão:
Por todas as razões acima expostas, voto no sentido de não conhecer do recurso
quanto às alegações sobre as estimativas da CSLL e conhecer quanto às alegações de correção
monetária; Na parte conhecida, acolho a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no
mérito, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar as glosas dos créditos relativas
à aquisição de café e aos gastos de corretagem e mantidas as demais glosas

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS - Relatora

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, redator designado.
O presente voto vencedor trata exclusivamente da preliminar de nulidade suscitada
pelo contribuinte, fundamentada na alegada divergência entre a motivação exposta no despacho
decisório e aquela constante no acórdão proferido pela DRJ.
Nesse sentido, com base na análise do acórdão da DRJ e do despacho decisório, a
Ilma. Relatora concluiu pela existência de inovação na fundamentação adotada pela DRJ. Tal fato,
segundo seu entendimento, configuraria cerceamento ao exercício do direito à ampla defesa e ao
contraditório por parte da recorrente.
O ponto central da argumentação da Ilma. Relatora para acolher a preliminar de
nulidade é que o despacho decisório se baseou na suposta inexistência de recolhimento do tributo
no elo anterior da cadeia produtiva. Contudo, o acórdão teria afastado essa fundamentação,
indicando que tal argumento não deveria prosperar, conforme se observa no trecho transcrito:
“Entendo não assistir razão à autoridade fiscal da Unidade a quo neste ponto, pois
a legislação pertinente à matéria não autoriza efetuar a glosa de crédito
simplesmente porque não houve pagamento do tributo no elo anterior da cadeia.”
Na sequência, o acórdão apresentou as seguintes conclusões:
“Mediante os elementos carreados após a Diligência Fiscal, especificamente
quanto às glosas de créditos integrais calculados pelo contribuinte em relação a
aquisições de café de pessoas jurídicas, o cerne da controvérsia, com base no que
os auditores afirmam pode ser resumido em dois pontos: (1) existência de um
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
34
esquema fraudulento de constituição de empresas visando vantagens tributárias
indevidas, consistentes em creditamento ilícito de PIS e Cofins; (2) participação da
contribuinte, ora manifestante, nesse esquema.”
A Relatora entendeu que a DRJ teria abandonado a argumentação inicial contida no
despacho decisório — ou seja, a inexistência de pagamento em etapa anterior da cadeia produtiva
— e construído uma nova fundamentação, conforme os pontos 1 e 2 acima transcritos. Essa
mudança, em tese, teria tornado inviável a defesa da recorrente, uma vez que tal fundamentação
não poderia ter sido enfrentada no momento oportuno.
Ocorre que, apesar de ter apresentado discordância em relação a uma das linhas
argumentativas constantes do despacho decisório, os outros dois pontos destacados pela DRJ
também estão devidamente abordados no referido documento, como se pode verificar nos
trechos transcritos a seguir:
“Aquisições de pessoas jurídicas inativas, omissas ou sem receita declarada.
Durante os trabalhos de aferição da apuração das contribuições não cumulativas
para o PIS/Pasep e Cofins, efetuada pelo contribuinte em questão, a fiscalização
se deparou com um dado de ordem fática, no mínimo, peculiar das compras de
café realizadas no período sob exame, foram analisadas as aquisições de café dos
fornecedores pessoas jurídicas que forneceram em 2005 à empresa em análise.
Nota-se que as compras foram pulverizadas em mais de 140 fornecedores. Para
efeito de análise optou-se por uma amostragem onde foram analisados
fornecedores que representaram 80% das aquisições de café no ano de 2005,
tendo sido verificadas diversas irregularidades relacionadas à declaração de IRPJ
do período em 14 dos 36 maiores fornecedores. Alguns se encontravam omissos,
outros se enquadram como pessoas jurídicas que se declararam à Receita Federal
do Brasil em situação de inatividade. Outras ainda, quando prestaram tais
informações, o fizeram de maneira irregular, eis que a receita declarada é nula,
portanto totalmente incompatível com o valor das vendas realizadas, isto
considerando apenas as operações mercantis com o ora requerente. As consultas
ao sistema de RFB encontram-se às fis.234/237.(...)”
O parecer conclui, ainda:
“(...)Como restou demonstrado na hipótese relatada, sabidamente não houve o
respectivo recolhimento tributário de forma tal que não há razoabilidade em se
admitir o reconhecimento do direito creditório, sob pena de se patrocinar
verdadeira sangria nas finanças públicas.
O que se presume das análises realizadas, é que se trata, na verdade de
fornecimentos de pessoas físicas que foram travestidos em fornecimentos de
pessoas jurídicas apenas com o intuito de ampliar o valor do crédito da não
cumulatividade das contribuições para o PIS e COFINS, configurando um desvio
danoso dos objetivos da legislação. (...)“
Fl. 5430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO ALTERADO APÓS VALIDAÇÃO.
ACÓRDÃO 3002-003.444 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000951/2009-68
35
Como se pode observar, a fundamentação apresentada está em consonância com
os elementos apurados durante a diligência fiscal e com as conclusões consignadas no acórdão da
DRJ. Dessa forma, não há oposição ou inovação na fundamentação legal trazida pelo acórdão
recorrido em relação ao que foi expresso pela autoridade fiscal no despacho decisório original.
Além disso, a fundamentação adotada pela DRJ manteve-se dentro do escopo da
apuração inicial, assegurando que a defesa pudesse se manifestar sobre todos os pontos
controvertidos. É importante ressaltar que o contribuinte teve pleno acesso a todos os elementos
que subsidiaram tanto o despacho decisório quanto o acórdão da DRJ. Diante do exposto, conclui-
se que os direitos ao contraditório e à ampla defesa foram resguardados ao longo do processo.
Assim, voto pela rejeição da preliminar de nulidade.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão - Redator

Fl. 5431
DF CARF MF
Original